Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710749-22.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO RIBEIRO DE SOUZA APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Reginaldo Ribeiro de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O apelante propôs ação de tutela antecipada antecedente contra BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento com o objetivo de obter cópia do contrato firmado entre as partes (id 37274534). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela requerida e determinou o aditamento da petição inicial, conforme previsto no art. 303, § 2o, do Código de Processo Civil, visto que o apelante não individualizou, no pedido os dados do contrato, deixando de fornecer os elementos mínimos que possibilitem a ampla defesa e o contraditório, como por exemplo o número do contrato, a data da contratação, etc (id 37274542). O prazo transcorreu sem que o apelante procedesse conforme determinado (id 37274969), motivo pelo qual sobreveio sentença extintiva. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial com base no art. 303, § 2o, e art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau destacou que os vícios da petição inicial não foram sanados no prazo indicado. O processo foi extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 37274970). O apelante defende a anulação da sentença sob o fundamento de que estão presentes a necessidade e utilidade da ação, de forma que o magistrado sentenciante não poderia extinguir a demanda por ausência de interesse processual, em contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tece considerações acerca da utilidade e necessidade e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defende a possibilidade de requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente e a presença de seus requisitos (id 37274974). Não há impugnação às razões de decidir da sentença. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator